Tribunal: TJDFT
Processo: 0725820-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0725820-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JAY SERVICO E COMERCIO AUTOMOBILISTICO LTDA - ME EMBARGADO: DISTRIBUIDORA DE PECAS KAMPEAO LTDA V I S T O S. (Doc. Num. 28471816). Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por JAY SERVIÇO E COMÉRCIO AUTOMOBILÍSTICO LTDA - ME em face da decisão (Doc. Num. 28114841) por meio da qual não foi conhecido o Agravo de Instrumento que interpôs contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Monitória, Feito n.o 0733993-23.2020.8.07.0001, ajuizada em desfavor da Agravantes por DISTRIBUIDORA DE PEÇAS KAMPEÃO LTDA, indeferiu a produção prova oral solicitada pelo Réu, ora Embargante. Segundo o § 3o do art. 1.024 do Código de Processo Civil, o “órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o”. Desse modo, ante os termos das razões da Embargante, entendo que o recurso cabível é o agravo interno e, por conseguinte, conheço do recurso aviado como Agravo Interno e concedo à Recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para complementar as razões recursais, a fim de ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC. Proceda a Secretaria da Quinta Turma Cível o cadastramento do mencionado recurso no Sistema. I. Brasília - DF, 25 de agosto de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador